Tribunal: TCU
Processo: 014.657/2024-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-07-09
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
PENSÃO MILITAR. Atos de Pensão militar da unidade emissora Comando do Exército, enviados ao TCU pela unidade de controle interno Centro de Controle Interno do Exército para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 5235/2024-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II da Lei 8.443/92, c/c o art. 143, inciso II do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de concessão a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 014.657/2024-4 (PENSÃO MILITAR) 1.1. Interessados: Erica Vieira de Lima Cezario (XXX.705.277-XX); Georgina Goncalves Xavier (XXX.471.247-XX); Marcia Vieira Lima dos Santos (XXX.481.587-XX); Maria Cristina Pinheiro de Luna (XXX.307.367-XX); Marilia Avellar Silva Oliveira (XXX.161.066-XX); Sabrina Vieira de Lima (XXX.629.307-XX); Sonia Campos Porto (XXX.637.147-XX); Therezinha dos Santos Lima (XXX.912.707-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Diretoria de Inativos e Pensionistas - Comando do Exército. 1.3. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.